Tribunal: TJMT
Processo: 1017082-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017082-49.2020
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA – ME.
AGRAVADA: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041, movida por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., deferiu a tutela de urgência para “determinar o arresto cautelar de indisponibilidade das cotas sociais, dos sócios Arilson Costa De Arruda e Fares Hamed Abouzeid Fares, junto a empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, até o limite da presente execução, no valor de R$2.119.865,31 (dois milhões, cento e dezenove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), devendo ser expedido ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), bem como determinar que a empresa Unimed Cuiabá, seja oficiada para que efetue o depósito judicial de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento de produção mensal da empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, até o limite da presente execução, no valor de R$2.119.865,31 (dois milhões, cento e dezenove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)”.
Após minuciosa análise dos autos, inclusive pela indicação de prevenção acostada, no Id. 55051976, entendo estar diante de reprodução fiel, ipisis litteris, do Agravo de Instrumento no 1016580-13.2020, o qual já foi analisado e a liminar recursal deferida.
Portanto, havendo distribuição válida anterior, cuja pretensão almejada é idêntica deste recurso, a fim de vistas a evitar decisões conflitantes, determino a baixa deste feito com as anotações e cautelas de estilo.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR